Tribunal: TJMT
Processo: 0026815-60.2014.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026815-60.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SILVESTRE TRANSPORTES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 06.106.268/0001-99 (APELADO), ADILSON SILVESTRE DA SILVA - CPF: 433.888.762-15 (APELADO), EDNA SILVESTRE DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 012.468.321-51 (APELADO), MAURO SERGIO CRISPIM - CPF: 988.093.341-91 (APELADO), LUCAS EDUINO ORIONE BORGES - CPF: 027.179.011-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por prescrição intercorrente, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de condenação em honorários advocatícios em hipóteses de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, considerando os princípios da causalidade e da sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Em casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, prevalece o entendimento de que não cabe condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

4. A prescrição intercorrente, ainda que arguida pela parte executada, não afasta os fundamentos que legitimaram o ajuizamento da execução.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

“1. Não cabe condenação em honorários advocatícios em execuções fiscais extintas por prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 85 e 921.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.229.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação

interpost
o

pelo
Estado de Mato Grosso,
contra
sentença
proferida pelo Juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, que, nos autos da Execução Fiscal nº
0026815-60.2014.8.11.0002
,
proposta
em desfavor de
SILVESTRE TRANSPORTES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, ADILSON SILVESTRE DA SILVA, EDNA SILVESTRE DA SILVA, MAURO SERGIO CRISPIM
,
julgou extinto o processo e condenou a Fazenda Pública
ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §3ª, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o A
pel
ante
alega
,

em síntese, que
a extinção do processo por prescrição
intercorrente

impede a condenação em honorários
, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp n.º 2.025.303/DF
.
Informa ainda que
deve ser aplicado o
§5.º do art. 921 do CPC.

Dessa forma, pugna pelo provimento do presente Recurso
para que seja reformada a
sentença agravada, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do reconhecimento da prescrição
intercorrente
.

As c
ontrarrazões
foram apresentadas pelo A
pelad
o, p
leiteando o não
provimento d
o recurso

(Id.
204134857
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Insurge-se o
Apelant
e contra o arbitramento de honorários advocatícios em seu desfavor na
sentença
recorrida, a qual
extinguiu a execução fiscal

em razão do cancelamento da CDA
.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de execução fiscal, em desfavor de SILVESTRE TRANSPORTES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, ADILSON SILVESTRE DA SILVA, EDNA SILVESTRE DA SILVA TEIXEIRA, MAURO SERGIO CRISPIM, em razão do “DESCUMPRIMENTO DE OBRI
GAÇÃO TRIB ACESSÓRIA- REGISTRADO NO CCF
” (ID
204133725
, página
09
), no valor de R$
109.162,7
8
(
cento e nov
e
mil e cento e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos
).

Em ID.204133744, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente. Instado a se manifestar, o Estado de Mato Grosso informou que a CDA nº 20146387 foi cancelada devido à prescrição intercorrente, solicitando a extinção do processo e anexando o comprovante do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Em ID. 201497192, foi proferida a sentença de extinção da execução, na qual o Juízo a quo condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme previsto na Súmula 153 do STJ e no art. 85, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Diante do exposto, observa-se que a questão recursal se resume em avaliar a pertinência da condenação na verba honorária mencionada, ou seja, se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a condenação da parte que deu origem à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contudo, no caso em apreço, o fundamento da extinção do processo foi o cancelamento da CDA, realizado pelo próprio exequente devido à prescrição intercorrente.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio do Tema 1.229, no sentido de que, em hipóteses de reconhecimento da prescrição intercorrente, não cabe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo que a extinção decorra de provocação da parte executada por meio de exceção de
pré
-executividade.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE.

ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE

BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte
ex
adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente prescrição intercorrente for a justificativa para o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.

5. Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.

6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1º, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4ª Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de
pré
-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal.

7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024,
DJe
de 15/10/2024.)”. [grifo nosso]

No presente caso, ainda que a extinção do feito tenha ocorrido em razão do cancelamento da CDA, tal ato foi motivado pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, o que atrai a aplicação do entendimento consolidado no Tema 1.229 do STJ.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA — EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — NÃO CABIMENTO.
Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nas hipóteses de extinção da execução fiscal decorrente de prescrição intercorrente, ainda que arguida em sede de exceção de
pré
-executividade.
Recurso provido.”

(TJ-MT 00070998520078110004 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/02/2023)
[grifo nosso]

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCABÍVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso visando à condenação em honorários sucumbenciais em execução fiscal extinta pela ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, quando o processo é extinto por prescrição intercorrente suscitado em exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir:

3. A Lei n. 14.195/2021 introduziu alteração ao art. 921, §5º, do CPC, vedando expressamente a imposição dos ônus sucumbenciais em casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente.

4. No julgamento do REsp n. 2.046.269/PR, na sistemática de repercussão geral (Tema n. 1.229), o c. STJ fixou a tese de que não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em virtude da prescrição intercorrente, prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1
. Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir execução fiscal por prescrição intercorrente, conforme o Tema 1.229 do STJ.”
______________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.10.2024,
DJe
de 15.10.2024; TJMT, agravo interno n. 0027632-27.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.10.2024,
DJe
de 17.10.2024.
”

(N.U 0000802-74.2005.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024)
[grifo nosso]

É importante frisar que, embora a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada não tenha sido formalmente acolhida, verifica-se que a Fazenda Pública, ao ser provocada, reconheceu o pedido formulado pela parte executada e promoveu o cancelamento da CDA com fundamento na prescrição.

Assim, infere-se que não é admissível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos casos de prescrição intercorrente em execuções fiscais. O ajuizamento da execução fiscal decorre da presunção de certeza e liquidez do título executivo, bem como da constatação da inadimplência do devedor, elementos que legitimam o processo.

Dessa forma, revelar-se-ia absolutamente impróprio imputar ao credor os ônus sucumbenciais, sob pena de subverter o princípio da causalidade, ao conceder indevido benefício à parte que, de maneira inequívoca, deixou de adimplir suas obrigações no momento oportuno.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso para afastar a condenação em honorários
advocatícios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025